Tribunal: TJMT
Processo: 1010395-46.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010395-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), NEILSON DE SOUSA FREITAS - CPF: 889.111.951-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ERRO DE TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa oriunda de auto de infração ambiental lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, decorrente de suposta atividade de extração de minério aurífero em desacordo com normas ambientais.

2.

O agravante sustenta nulidade da Certidão de Dívida Ativa em razão de erro de enquadramento jurídico da infração administrativa, ao argumento de que a conduta deveria ter sido enquadrada no art. 63 do Decreto n. 6.514/2008, e não no art. 66 do mesmo diploma. Defende que a controvérsia envolve matéria exclusivamente de direito, passível de apreciação em exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393/STJ.

3.

A decisão agravada concluiu que a controvérsia demanda análise fático-probatória acerca da atividade exercida, da adequação da capitulação administrativa e da proporcionalidade da multa aplicada, circunstância incompatível com a estreita via da exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de erro de tipificação da infração administrativa ambiental pode ser examinada em exceção de pré-executividade; e (ii) saber se a controvérsia acerca da incidência dos arts. 63 e 66 do Decreto n. 6.514/2008 demanda dilação probatória incompatível com a via incidental manejada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade admite apenas matérias cognoscíveis de ofício e comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393/STJ.

4.

A controvérsia deduzida pelo agravante não se limita à verificação formal da Certidão de Dívida Ativa, pois exige exame aprofundado do processo administrativo ambiental, da atividade efetivamente exercida, das circunstâncias da fiscalização e da correta subsunção dos fatos ao tipo infracional previsto no Decreto n. 6.514/2008.

5.

A análise acerca da incidência do art. 63 ou do art. 66 do Decreto n. 6.514/2008 pressupõe incursão no mérito administrativo e avaliação do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

6.

As alegações relativas à ausência de critério técnico para fixação da multa e à desproporcionalidade da sanção também reclamam cognição probatória ampla, devendo ser veiculadas em embargos à execução, observando-se o procedimento previsto na Lei n. 6.830/1980.

7.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que o erro de capitulação jurídica da infração ambiental não conduz, por si só, à nulidade absoluta do auto de infração, quando os fatos estiverem adequadamente descritos e permitirem reenquadramento normativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A discussão acerca de erro de tipificação de infração administrativa ambiental não pode ser apreciada em exceção de pré-executividade quando demandar análise do contexto fático-probatório do processo administrativo. 2. A controvérsia sobre reenquadramento jurídico da infração ambiental deve ser deduzida em embargos à execução ou ação de conhecimento, com observância da dilação probatória necessária.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 803; Lei n. 6.830/1980, arts. 16 e 38; Decreto n. 6.514/2008, arts. 63 e 66.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 393; TJMT, AC n. 1020899-56.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.09.2025, publ. 22.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Neilson de Sousa Freitas
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 1042354-48.2022.8.11.0041, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, mantendo a higidez da Certidão de Dívida Ativa n. 2022927612, oriunda de auto de infração ambiental lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, em razão de suposta atividade de extração de minério aurífero em desacordo com normas ambientais.

O Agravante alega que a controvérsia submetida à exceção de pré-executividade envolve matéria exclusivamente de direito, dispensando dilação probatória, pois o alegado vício decorre da própria documentação administrativa que embasa a execução fiscal.

Assevera que o Auto de Infração enquadrou a conduta no artigo 66 do Decreto Federal n. 6.514/2008, dispositivo de natureza genérica, quando deveria ter sido aplicado o artigo 63 do mesmo diploma legal, que trata especificamente da atividade minerária.

Afirma que a decisão agravada incorreu em
error in procedendo
ao afastar o exame da nulidade sob o fundamento de necessidade de produção probatória, impondo-lhe a exigência de garantia do juízo para oposição de embargos à execução.

Argumenta que a exceção de pré-executividade é meio processual adequado para discussão de nulidade do título executivo fundada em prova pré-constituída, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Destaca que não questiona os fatos descritos no auto de infração, mas apenas o enquadramento jurídico conferido pela autoridade administrativa, sustentando que a atividade descrita se subsume ao artigo 63 do Decreto n. 6.514/2008, norma especial aplicável à mineração, e não ao artigo 66, de caráter genérico.

Sustenta que a aplicação equivocada da norma teria repercutido diretamente na dosimetria da sanção administrativa, comprometendo a legalidade do ato sancionador e, por consequência, da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal.

Aponta que a Lei de Execução Fiscal e o Código Tributário Nacional exigem a correta indicação da origem, natureza e fundamento legal do crédito inscrito em dívida ativa, razão pela qual o equívoco no enquadramento legal tornaria o título juridicamente viciado.

Aponta risco de prosseguimento da execução fiscal com adoção de medidas constritivas, inclusive bloqueios patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

Sustenta que a exigência de garantia integral do juízo para oposição de embargos à execução representaria obstáculo ao exercício do direito de defesa.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2022927612 e extinguir a execução fiscal por ausência de título executivo válido.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

O Agravante opôs Agravo Interno, alegando
error in judicando
da decisão agravada, ao argumento de que o erro de tipificação legal do auto de infração, levando a sua nulidade, é matéria de ordem pública.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta a inadequação da exceção de pré-executividade para discussão da alegada nulidade da CDA, ao argumento de que a controvérsia demanda dilação probatória, sendo cabível apenas por meio de embargos à execução. Destaca a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração e afirma que a materialidade e autoria da infração ambiental encontram-se demonstradas nos autos administrativos, defendendo a manutenção integral da decisão agravada.

Sem manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, por se tratar de execução fiscal, de cunho estritamente patrimonial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se, na origem, de Execução Fiscal lastreada em Certidão de Dívida Ativa originada de auto de infração ambiental.

Conforme relatado, sustenta o agravante, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2022927612, decorrente do Auto de Infração Ambiental n. 20143073/2020, sob o argumento de erro de tipificação da infração administrativa ambiental, ao fundamento de que a conduta deveria ter sido enquadrada no art. 63 do Decreto Federal n. 6.514/2008, e não no art. 66 do referido diploma.

Alega que a matéria é exclusivamente de direito e prescinde de dilação probatória, razão pela qual seria cabível sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade.

Na decisão agravada, o juízo de primeiro grau concluiu pela impossibilidade de tal discussão na Exceção de Pré-Executividade, pois demandaria análise fática e probatória, citando que “...
o Auto de Inspeção n. 20141073 (ID. 205572469), descreve detalhadamente a conduta do autuado, evidenciando que a fiscalização constatou o exercício de atividade de garimpagem sem licença para a localidade fiscalizada, o que, em tese, pode se enquadrar em ambos os dispositivos, a depender das circunstâncias específicas do caso”.

Também fundamentou que a desproporcionalidade da multa exige dilação probatória.

Contudo, o Agravante sustenta que o erro na tipificação legal no auto de infração é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e, portanto, pode ser alegado em Exceção de Pré-Executividade.

Entretanto, não poderia o julgador de ofício, numa Execução Fiscal, anular uma CDA por erro de tipificação legal no auto de infração, já que o auto de infração não acompanha a CDA.

No caso concreto, verifica-se que a tese recursal não se restringe à mera verificação formal da CDA, tampouco se refere a vício evidente aferível exclusivamente a partir dos elementos objetivos constantes do título executivo.

Ao contrário, a pretensão deduzida pelo agravante exige incursão no mérito do processo administrativo ambiental, especialmente para aferição da adequação do enquadramento jurídico da conduta imputada, análise da atividade efetivamente exercida, circunstâncias da fiscalização, extensão da infração ambiental e correta subsunção dos fatos ao tipo administrativo previsto no Decreto Federal n. 6.514/2008.

Portanto, a controvérsia acerca da incidência do art. 63 ou do art. 66 do Decreto Federal n.º 6.514/2008 pressupõe exame aprofundado do contexto fático-administrativo que originou o auto de infração, não sendo possível concluir, de plano, pela alegada nulidade do título executivo apenas mediante simples leitura da CDA ou dos documentos acostados.

Além disso, as alegações referentes à ausência de critério técnico para quantificação da multa e à desproporcionalidade da sanção igualmente reclamam cognição probatória, incompatível com a estreita via incidental manejada.

Dessa forma, mostra-se correta a decisão agravada ao concluir que as teses suscitadas devem ser veiculadas por meio de embargos à execução, com observância do procedimento próprio previsto na Lei de Execução Fiscal.

Além disso, este tribunal já decidiu, em ação anulatória, com ampla dilação probatória, que o equívoco da tipificação da conduta, por si só, não anula o Auto de Infração, o que reforça a necessidade de a controvérsia ser submetida a processo de conhecimento:

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DESMATAMENTO EM BIOMA AMAZÔNICO. ERRO DE ENQUADRAMENTO NO DECRETO Nº 6.514/2008. INAPLICABILIDADE DO ART. 50 (ÁREA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO). INCIDÊNCIA DO ART. 52 (CORTE RASO FORA DA RESERVA LEGAL). TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. VÍCIO SANÁVEL. READEQUAÇÃO DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

III. Razões de decidir

3. O simples fato de situar-se no bioma Amazônico (CF/1988, art. 225, § 4º) não autoriza, por si só, a incidência do art. 50 do Decreto nº 6.514/2008, que exige “áreas de especial preservação” (unidade de conservação de proteção integral, APP, TI ou outra assim definida). Conjunto probatório indica corte raso em área passível de exploração mediante prévia autorização, atraindo o art. 52.

4. O erro de capitulação jurídica é vício sanável quando os fatos estão corretamente descritos e subsumíveis a outro tipo infracional, defendendo-se o autuado dos fatos e não da tipificação, admitida a requalificação normativa e a readequação da multa. Precedente: TRF4, AC 5012167-21.2020.4.04.7208, Rel. Des. Victor Luiz dos Santos Laus, 4ª Turma, j. 26.04.2023.

5. Afasta-se a tese de nulidade absoluta e de isenção integral da penalidade: preserva-se o ato quanto aos fatos e corrige-se o enquadramento, com observância da legalidade estrita e da proporcionalidade sancionatória.

(...)

(N.U 1020899-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025):

No voto condutor de tal acórdão, o d. Relator menciona que
“Como cediço, o vício na motivação ou na indicação legal não enseja, necessariamente, a nulidade integral do auto de infração, desde que os fatos estejam comprovados e possam ser subsumidos ao tipo administrativo correto. Ou seja, erro de tipificação da infração ambiental, por si só, não implica a nulidade do auto de infração, se os fatos estão devidamente descritos e permitem o reenquadramento normativo. Portanto, ao contrário do que pretende a apelante, não há falar em nulidade absoluta ou exoneração integral da penalidade. O vício identificado é de enquadramento legal, devendo o ato ser ajustado à previsão normativa correta, como já reconhecido pelo juízo a quo.”

Destaca-se, ainda, que o julgado citado pelo Agravante em suas razões recursais também foi proferido em ação de conhecimento.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por consequência, fica prejudicada a análise do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026